Tribunal: TJDFT
Processo: 0726348-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO SUSCITANTE. VARA CÍVEL. JUÍZO SUSCITADO. VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. INTERESSE PÚBLICO E COLETIVO. INTERESSE INDIVIDUAL SUBJACENTE. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. CONFLITO ACOLHIDO E PROVIDO. JUÍZO SUSCITADO COMPETENTE.
1. Para fixação da competência na Vara do Meio Ambiente é necessário que a discussão verse sobre questões relativas ao meio ambiente ou para fins urbanos e que seja de interesse público ou de natureza coletiva, afastando-se, pois, as demandas em que se disputam interesses individuais. Inteligência do art. 34 da LOJDF e na Resolução no 03/2009 TJDFT.
2. No caso dos autos, sobreleva a existência do interesse público no deslinde da contenda, porquanto inegável tratar-se de questão ligada “à ocupação do solo urbano ou rural e ao parcelamento do solo para fins urbanos”, com nítida dimensão coletiva, sendo o interesse privado subjacente.
3. Conflito conhecido e provido. Juízo Suscitado declarado competente.